Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707568-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ante a decisão proferida pela 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança número 0702099-75.2020.8.07.0018, determinou a emenda à inicial, para que fosse esclarecida a narrativa dos fatos, por entender o magistrado de origem que a descrição contida na inicial estaria confusa, dificultando o entendimento da questão a ser discutida (ID 59538211 na origem), nos seguintes termos: Emende-se a inicial para que seja esclarecido o relato dos fatos, visto que a descrição contida na inicial está confusa, o que dificulta o entendimento da questão a ser discutida. Sem prejuízo, à Secretaria para que retifique o cadastro do processo a fim de fazer constar a existência de pedido liminar. Em sua peça, expressamente se insurge o Agravante em face da decisão acima descrita (ID 59538211 na origem), alegando, ainda, que o magistrado de origem teria declinado a competência, sem apreciar o pedido liminar, de acordo com a decisão constante no ID 59788104 (na origem), abaixo transcrita para melhor apreciação da matéria: Trata-se de mandado de segurança ajuizado por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA contra a PRESIDENTE DO COVED, COMISSÃO DE VENDA DIRETA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL. O autor requer a concessão de liminar consistente na suspensão dos efeitos do Aviso de Homologação do Edital no 01/2017, publicado no DODF de 14 de março de 2020. Informa que litiga com a TERRACAP acerca da precificação das benfeitorias embargadas em Ação de Embargos de Terceiros, que deverá ser apurado por perícia naqueles autos e que, não obstante pendente o julgamento, o imóvel foi disponibilizado para ser licitado. Assim, insurge-se contra o referido ato. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifica-se que, ao se analisar detidamente o teor do artigo 34, dado pela Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, constatada está a incompetência absoluta deste Juízo para apreciação e julgamento da causa. Eis o seu teor: “Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. ” Ressai daí que a competência para processamento da presente demanda é exclusiva da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal uma vez que o tema discute ocupação de solo em terra pública. Assim, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e julgar o presente feito, ao que declino em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. À vista da ausência de previsão para recurso conforme Código de Processo Civil, remetam-se imediatamente os autos com as nossas homenagens. No despacho constante no ID 15391500, essa Relatoria observou a informação de ajuizamento de Conflito de Competência, distribuído sob o no 0706797-81.2020.8.07.0000, à Relatora Desa. Maria Ivatônia, na 1a Câmara Cível, que enfrenta a mesma decisão ora agravada, entendendo a Relatora pelo indeferimento do pedido de liminar de efeito suspensivo, ao tempo em que designou o juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para resolver as questões urgentes. Além disso, o Agravante requereu gratuidade de justiça, alegando que foi concedido em outros autos, quais sejam, no Agravo de Instrumento no AI 0702249-13.2020.8.07.0000, distribuído ao Relator Des. Eustáquio de Castro, na 8a Turma Cível, que discute no mérito o indeferimento ao seu pedido de gratuidade de justiça nos autos de origem de de Embargos de Terceiros. Diante disso, essa Relatoria, verificando a exiguidade documental em relação ao pedido de gratuidade, determinou que o Agravante comprovasse a sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com (i) cópia da declaração do imposto de renda, (ii) os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, (iii) entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Além disso, essa Relatoria observou, em consulta aos autos do mandado de segurança impetrado na origem, que foi proferida decisão indeferindo o pedido da parte, consoante ID 59811349 abaixo transcrito: Mandado de segurança é instrumento de tutela de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato de autoridade. Exige prova pré-constituída. No caso dos autos, não há prova de qualquer direito líquido e certo do impetrante a obter a suspensão de procedimento de regularização fundiária de interesse de toda uma comunidade. Não há prova de o impetrante tenha direito a exigir indenização por 65% das benfeitorias alocadas no condomínio empreendido criminosamente. Aliás, dado que o parcelamento ilegal é crime, e sendo crime fato antijurídico por natureza, não pode ser fonte de direito para o parcelador ilegal. Os demais temas suscitados exigem dilação probatória não compatível com o procedimento do mandado de segurança. Logo, além de não se vislumbrar plausibilidade jurídica na pretensão posta, há indícios de inadequação da via eleita. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Antevejo litigância de má-fé na presente demanda, posto que ressuscita questões em discussão e já decididas nos embargos de terceiro em tramitação nesta vara. O endereçamento da presente demanda para as Varas da Fazenda Pública aparenta expediente temerário para buscar uma liminar por juiz não inteirado das nuances da lide já em tramitação configura tentativa de transformar o processo em jogo de azar, o que viola a dignidade da Justiça. A narração confusa dos fatos, apontada pela d. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública, reforça a convicção da lide temerária. Submeto desde logo o tema ao contraditório e determino a expedição de ofício a todos os juízos das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, dando ciência da tramitação das demandas propostas pelo impetrante no enfrentamento do procedimento de regularização fundiária do Condomínio Ville de Montagne, que tornam a Vara do Meio Ambiente preventa para todas as demais demandas, posto que envolvem direito urbanístico e fundiário. Notifique-se a autoridade impetrada, para que preste suas informações no prazo legal. Citem-se o Distrito Federal e a Terracap, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Diante desse cenário, essa Relatoria determinou que o Agravante se manifestasse acerca do objeto do presente agravo de instrumento e, com isso, concitou-o, ao final, a: (i) comprovasse a sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia da declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade; (ii) manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento. E petição constante no ID 15498997, o Agravante colacionou aos autos os seguintes documentos: (i) declaração de benefícios do INSS (ID 15499002); (ii) estimativa de despesas pessoais (ID 15499665), bem como (iii) declaração de hipossuficiência (ID 15499666). Alega, ainda, que o indeferimento da liminar é justamente o objeto do pedido mediato, qual seja, fazer constar no Edital de Homologação da Licitação que as benfeitorias dadas em pagamento pela agravada sem a anuência do agravante são objeto de lide e estão sub judice. Com isso, entende que não houve perda do objeto deste agravo de instrumento. Cumpre salientar que o mandado de segurança, na origem, versa sobre ato administrativo da Presidente da Comissão de Venda Direta da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, órgão integrante da Agência de Desenvolvimento do DF, vinculada a TERRACAP, que homologou o resultado do Edital no 1 de 2017, publicado no DODF do dia 13 de março de 2020, folhas no 49. O ponto central de discussão trazido pelo Agravante versa sobre o que entende ser a impossibilidade de individualização das unidades e o destaque e sua benfeitorias até o limite de 65% da benfeitorias executadas e objeto dos embargos de terceiros que dependem do julgamento final do processo no 0700817- 02.2020.8.07.0018, que tramita na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, sendo que a homologação por via administrativa e matéria sub judice, razão pela qual, na origem, impetrou o mandado de segurança. Observando o suceder de decisões judiciais na origem, temos o seguinte cenário: (i) inicialmente, o juízo monocrático concitou o Agravante a emendar a inicial, de acordo com a decisão constante no ID 59538211, exarada no dia 17 de março de 2020; (ii) declinação de competência consignada no ID 59788104, exarada no dia 19 de março de 2020, ambas decisões trazidas pelo Agravante como objeto do presente agravo de instrumento; (iii) decisão indeferindo o pedido da parte, de acordo com o ID 59811349, exarado no dia 19 de março de 2020. Em sua petição constante do ID 15498997, o Agravante acostou (i) declaração de benefícios do INSS (ID 15499002); (ii) estimativa de despesas pessoais (ID 15499665), bem como (iii) declaração de hipossuficiência (ID 15499666), muito embora tenha sido concitado a comprovar sua situação de hipossuficiência por intermédio da (i) cópia da declaração do imposto de renda, (ii) os 3 (três) últimos extratos de conta corrente OU poupança, (iii) entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Em relação ao pedido de gratuidade, nos termos do art. 99, do CPC, o pedido pode ser formulado em recurso e, consoante § 7° do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura do art. 99, parágrafo 2o e art. 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do Art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: (...) A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1022237, 07034582220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/05/2017, Publicado no PJe: 17/06/2017). Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, vale registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça: (...) 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Assim, a regra do art. 99, § 3o, do CPC, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Consta do§ 2o que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 4.712,86 (quatro mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.988262, 20160020334288AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) (...) 1 - A declaração de pobreza, isoladamente, não deve gerar a concessão automática dos benefícios da gratuidade de Justiça, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. 2 - É o "estado de perplexidade" gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. 3 - Não causa "estado de perplexidade" o pedido de gratuidade de Justiça formulado por aposentado que percebe rendimentos das previdências social e complementar que, somados, resultam em montante pouco superior a R$ 3.000,00, para arcar com as despesas próprias e de sua família. 4 - O fato de a parte estar representada por advogado particular, por si só, não afasta a condição de pobreza afirmada. 5 - Não restando comprovado nos autos que a situação financeira do Apelado não se amolda à condição de efetiva necessidade, confirma-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, tendo em vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 333, I, do CPC/73. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.980131, 20090110396140APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 216/222) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no Art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Contudo, é certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Destaco voto proferido por esta Relatoria quando ainda membro da 1a Turma Cível: (...) 2. Nos termos do Art. 926 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, todavia, não se verifica a apontada divergência nas Turmas deste Tribunal quanto à questão jurídica apresentada nestes autos, ou seja, quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos casos em que o requerente comprova sua condição de hipossuficiência. A verificação da hipossuficiência deve ser aferida no caso concreto. 3. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão 1067239, Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 13/12/2017, publicado no PJE: 11/1/2018). (grifo nosso) No caso presente, o Agravante não logrou êxito em demonstrar documentalmente sua hipossuficiência, pois, além de não acostar os documentos que foram explicitamente determinados por essa Relatoria, limitou-se a acostar um espelho de despesas, bem como declaração de hipossuficiência. O primeiro, qual seja, o espelho de despesas, constitui um documento desprovido de fé pública e produzido unilateralmente, sem arcabouço comprobatório do que ali está contido. Não observou a determinação expressa de carrear cópia da declaração do imposto de renda e os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, documentos ali fixados como minimamente obrigatórios para a apreciação do pedido de gratuidade. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino que o Apelante promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, volte o feito para a apreciação dos esclarecimentos prestados pelo Agravante na petição constante no ID 15498997, especificamente ao que apontou como objeto do pedido mediato, qual seja, fazer constar no Edital de Homologação da Licitação que as benfeitorias dadas em pagamento pela agravada sem a anuência do agravante são objeto de lide e estão sub judice. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2020 16:33:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador